Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736315-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GILVANIA SANTOS SILVA NERI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra a decisão de indeferimento de bloqueio do veículo proferida na ação de busca e apreensão n.o 0704299-73.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de promover a restrição de circulação de veículo objeto da lide, via Renajud. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida (ID. 244920477), sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Intime-se a parte autora para, pela derradeira vez, informar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em ação executiva, sob pena de extinção. Prazo de 5 (cinco) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “inobstante as várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do recorrido, todas restaram infrutíferas, de maneira que a inserção de restrição circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual”; (b) “no caso dos autos houve o deferimento da liminar e, de maneira que, estando o devedor na posse injusta do veículo, bem como a fim de conferir efetividade a ordem judicial, se faz necessária a reforma da decisão de piso para também determinar o imediato bloqueio de circulação do veículo objeto da garantia, descrito na exordial, nos termos do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69”; (c) “citação só pode ser efetivada após a apreensão ou reintegração do veículo à Instituição Financeira Agravante e, tendo eventualmente encontrado apenas a Parte Financiada Agravada, não se pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de inserir bloqueio de circulação de veículo via sistema Renajud ou expedição de Ofício à Autoridade de Trânsito competente, forçando a localização do veículo também através de autoridades policiais. Dessa forma, certamente se asseguraria o cumprimento da liminar ora deferida”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “deferir o bloqueio de circulação do veículo através do sistema RenaJud ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o) (g.n.). Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavan, bem como retirará tal restrição após a apreensão (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o, § 9o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o devedor teria sido constituído em mora, a liminar de busca e apreensão do veículo teria sido deferida, mas sem o efetivo cumprimento da medida. Importante assinalar que a restrição judicial de circulação do veículo perante a base de dados do Renavan, por meio do sistema Renajud, visa à efetividade da medida liminar de busca e apreensão, uma vez que, além de ampliar as chances de localização do bem, obsta eventual tentativa de transferência de propriedade do veículo a terceiro de boa-fé. Nesse quadro fático e jurídico, considerando que o pedido de restrição veicular, via Renajud, estaria em consonância à legislação de regência, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BLOQUEIO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA LEGAL E PERTINENTE. ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NORMA COGENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de ser deferido o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir seu direito creditório. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a inserção da restrição RENAJUD sobre o veículo, até a apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco. 2. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte agravante em desfavor da agravada objetivando o provimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 3. Consoante dispõe o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” 3.1. Apesar do argumento externado na decisão agravada, tem-se que, além de estar amparada em lei, a pretensão de inclusão de restrição judicial se coaduna com o princípio da eficiência processual. 3.2. Confira-se: “(...) 1. A controvérsia consiste em saber se é cabível restrição da circulação do automóvel junto ao RENAJUD. 2. A constituição da mora do recorrido é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. A determinação judicial de registro de restrição judicial junto à base de dados do RENAJUD, apenas reproduziu os termos do Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, dessa forma, sendo totalmente válido. 4. Restrição da circulação do automóvel no sistema RENAJUD permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07509154020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 22/5/2024). 4. Recurso provido. (Acórdão 1934881, 0724337-06.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA EM ÂMBITO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 9o. CPC, ARTS. 4o, 6o, 8o, DENTRE OUTROS. RECURSO PROVIDO. 1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expandi a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1811432, 07408992720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA,6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024; Acórdão 1736527, 07204479320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023, etc. 4. Agravado provido. (Acórdão 1889579, 0723345-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator